Tribunal: TJDFT
Processo: 0730731-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730731-25.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: REGINA CELIA MENDES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – REAJUSTE SALARIAL. REQUISITOS – PREVISÃO NA LDO E NA LOA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 905.357. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A ausência de intimação para as partes se manifestarem quanto ao julgamento do RE 905.357, sob o rito da repercussão geral, não constitui motivo de nulidade processual, porque seu resultado é de conhecimento geral. De mais a mais, não vislumbro qualquer prejuízo processual, porque em última análise todo o conteúdo dos autos está sendo reapreciado por este Colegiado. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. 2. Pretende o requerente e recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na origem se pretendia o implemento da 6a e última parcela do programa de reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal, instituído pela Lei no 5.105, de 03 de maio de 2013, prevista para ocorrer em 2015. 3. Quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário no 905.357, o Egrégio STF fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 4. Embora a ementa e a tese fixada façam referência a “revisão geral anual da remuneração”, no seu voto condutor o e. relator assevera que “... para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”, no que, aliás, reproduziu a literalidade do art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, que dita: “§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, [... ] só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ...” 5. A questão da previsão orçamentária não foi objeto de controvérsia no processo e sobre ela não se produziu prova. 6. Nos autos da Ação Civil Pública – Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação por Danos Morais, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0012590-61.2015.8.07.0018, movido pelo Ministério Público contra agentes públicos que, em tese, teriam atuado na concessão dos benefícios, foi produzido Laudo Pericial (ID Num. 45174752 - Pág. 1/122) cujo objeto foi definido como sendo “... para a demonstração do impacto nas concessões sobre as contas públicas, e consequente ocorrência ou não de dano ao Erário ...” (ID 25469714). Referida prova técnica foi tornada pública com a publicação da sentença em 14/07/2020. 7. Não obstante o expert nomeado naquele processo tenha concluído pela existência de previsão orçamentária para a propositura legislativa, tais conclusões não aproveitam a pretensão deste processo, seja porque o objetivo da prova lá produzida era aferir a regularidade do ato de concessão de vantagens salariais no ano de 2013, o que não se confunde com a eficácia da norma por ocasião do implemento da vantagem salarial, em setembro de 2015; seja porque, embora tenha o expert asseverado a existência de previsão orçamentária quando da concessão das vantagens em 2013, silenciou em relação à mesma previsão por ocasião do implemento daquela vantagem salarial, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 8. Note-se que, embora o objeto da perícia tenha sido o exame da legislação orçamentária do período controvertido naquele processo, o Laudo não mencionou a Lei no Lei 5.389-2014 (Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano de 2015) nem uma vez e a menção à Lei no Lei 5.442-2014 (Lei Orçamentária Anual, para o ano de 2015) ficou restrita à autorização de remanejamento de dotações orçamentárias. 9. De outro viés, o só fato de o Distrito Federal ter implementado a parcela de março de 2015 não traduz certeza sobre a existência de previsão orçamentária específica para o pagamento desta e da parcela de setembro do mesmo ano, podendo ter-se dado o caso de este pagamento ter sido feito sob a forma de remanejamento de verba orçamentária. 10. É de se concluir, portanto, que não há demonstração de previsão orçamentária para o implemento da 6a parcela do reajuste salarial que compõe o programa de reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal, condição para a exigibilidade daquela vantagem. 11. Tal não traduz inconstitucionalidade da norma referida (Lei no 5.105/2013), mas implica reconhecer lhe faltar eficácia enquanto não prevista a reestruturação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano e na Lei Orçamentária anual do exercício em que houver de ser implementado o reajuste (ADI 3.599-DF, Relator: Min. GILMAR MENDES). 12. É caso, portanto, de confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, XXXV, XXXVI, LIV E LV, 37, X E XV, 93, IX E 169, §§1o e 3o, todos da Constituição Federal. Aponta que a matéria analisada no RE 905.357/RR (Tema 864) não tem qualquer relação com aumento de vencimentos por reajuste por lei própria, mas tão-somente, a discussão de revisão geral anual ao servidor público. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste salarial. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Esta Presidência indeferiu o processamento do extraordinário, sob os fundamentos de que a ofensa, caso existisse, seria reflexa ao texto constitucional, bem como por entender que o acórdão recorrido estaria em plena consonância com a jurisprudência do STF (Tema 864)., in verbis: “ (...) Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se.” Interposto um agravo interno e um agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC, esta Presidência manteve a decisão agravada, e remeteu o feito à Suprema Corte que, ao examiná-lo decidiu por reconhecer que: quanto ao Tema 660 não há repercussão geral; quanto ao Tema 339 há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência na matéria. E, assim, o STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 15608412). II – Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, passa-se à apreciação do recurso da parte com base no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Analisando o recurso extraordinário (ID 23194197) interposto, verifica-se que a parte alega violação ao art. 93, inciso IX da Constituição, sob o fundamento de que o acórdão vergastado não enfrentou todos os pontos jurídicos expostos pela parte recorrente. Contudo, conforme a tese firmada em sede de repercussão geral (Tema 339), a fundamentação preconizada no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. E, no caso em tela, observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia com julgado do STF exarado em regime de repercussão geral, porquanto é perfeitamente possível decidir o mérito da lide, com justeza e precisão, trilhando apenas pelos fundamentos de fato e de direito necessários à resolução da demanda, sem que haja necessária passagem por cada alegação ou prova requerida pela parte. Ainda, destaca-se que a exigência contida no art. 93, IX, da CF é a fundamentação das decisões judiciais, e não a análise de todos os fundamentos levantados pela parte na defesa do seu direito. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. Ademais, importante mencionar também que o julgado está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Assim, verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia com os julgados do STF em regimente de repercussão geral (Tema 339 e 864), o que traz a incidência do art. 1.030, I, “a” do CPC na análise da admissibilidade do RE. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (ID 24471929) interposto anteriormente e nego seguimento ao recurso extraordinário interposto. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito